Tribunal: TJDFT
Processo: 0707502-16.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária, sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a inércia da parte autora em fornecer endereço válido para cumprimento da liminar de busca e apreensão justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento da liminar de busca e apreensão é condição para o prosseguimento da ação, conforme o art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69. Incumbe à parte autora indicar a localização do bem e recolher as custas necessárias para viabilizar a diligência, conforme o art. 82 do CPC e orientação administrativa do tribunal.
4. A ausência de manifestação da parte autora, mesmo após intimação, configura desídia e falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV e § 3o, do CPC.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, frustradas as tentativas de localização do bem, cabe ao autor diligenciar para obtenção de endereço válido ou requerer a conversão da ação em execução, conforme o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
6. No caso dos autos, o mandado de busca e apreensão foi devolvido sem êxito, com informação de que o veículo estaria quebrado em local diverso e que a parte autora não forneceu dados atualizados para cumprimento da ordem judicial. A parte autora foi intimada para indicar novo endereço ou localização do bem, mas permaneceu inerte. Devidamente intimada a movimentar o feito, apresentou petição sem os dados suficientes para viabilizar a diligência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC, arts. 6o, 8o, 82, 256, 485, IV e § 3o; Decreto-Lei no 911/69, arts. 3o, § 3o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031699, 0722170-79.2025.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 06/08/2025, DJe 22/08/2025; TJDFT, Acórdão 2031784, 0724124-76.2024.8.07.0007, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 06/08/2025, DJe 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 1925743, 0724364-86.2024.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 19/09/2024, DJe 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1975695, 0702989-92.2024.8.07.9000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, j. 27/02/2025.